Tribunal: TJBA
Processo: 8022713-51.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022713-51.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PRIME ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES AGRAVADO: 1ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. MUDANÇAS DE ENDEREÇO SEM AVISO PRÉVIO AO JUÍZO. ABANDONO DO ESTABELECIMENTO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Dirige-se o inconformismo contra a decisão primária que, nos autos da ação de origem, converteu a recuperação judicial em falência. 2. Verifica-se que a Agravante abandonou o endereço físico onde originariamente funcionava, sem avisar previamente ao Juízo e, após ser intimada a explicar a ausência no local onde funcionava, indicou, como substitutivo, um endereço que, além de ser residencial, não era da recorrente, fato constatado pelo Administrador Judicial ao dirigir-se ao novo endereço informado nos autos. 3. Novamente, após ser intimada para explicar a divergência existente entre as informações prestadas e os fatos constatados, a Agravante afirmou ter decidido alugar um escritório virtual, oportunidade na qual o causídico alegou a impossibilidade de informar os dados do escritório virtual, uma vez que os sócios encontravam-se ausentes. 4. Efetivamente, ante as circunstâncias fáticas apresentadas, entende-se que o Magistrado a quo agiu com acerto ao converter a recuperação judicial em falência, uma vez constatado o abandono do estabelecimento, sem aviso prévio ao Juízo e sem informar novo endereço idôneo, apesar de intimada para tanto, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa. 5. Agravo de instrumento improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8022713-51.2019.8.05.0000, de Lauro de Freitas, em que figura, como agravante, PRIME ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, na esteira do voto da Relatora.